Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. III e VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada por ALTEZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra MARCIO ADRIANO HONESKO e outros, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel descrito no memorial constante nos autos, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, Inciso I, do Código do Processo Civil. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, a autora sequer juntou a declaração de hipossuficiência bem como não apresentou qualquer outra documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais bem como do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Nos termos da Súmula 481 do colendo STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) Pelo exposto, intime-se a autora para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a declaração de hipossuficiência cumulada com documentos que efetivamente atestem a miserabilidade processual alegada. Alternativamente, poderá a demandante recolher as custas processuais e o depósito prévio no aludido prazo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator